Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA. USO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §§ 1o e 2o, VII) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para o crime de furto simples (CP, art. 155), por ausência de grave ameaça ou uso de arma branca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é harmônico e demonstra a materialidade e autoria do crime, com base em boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, apresentação e apreensão da arma, termos de restituição e depoimentos colhidos em sede policial e judicial.
4. A vítima, menor de idade, confirmou em Juízo que foi ameaçada com faca pela recorrente após persegui-la fora da loja, sendo sua versão corroborada por testemunhas e policiais civis que atuaram na ocorrência.
5. A confissão parcial da recorrente, aliada à apreensão da faca e à coerência dos depoimentos, reforça a dinâmica dos fatos e a presença de grave ameaça.
6. A palavra da vítima, em delitos patrimoniais, possui especial relevância quando coerente com os demais elementos de prova, conforme jurisprudência da 3a Turma Criminal do TJDFT (Ac. 1664108).
7. A tentativa de desclassificação para furto simples não encontra respaldo nas provas dos autos, que evidenciam o uso de arma branca para assegurar a posse do bem subtraído.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos probatórios, possui especial relevância em crimes patrimoniais. 2. A utilização de arma branca para assegurar a posse do bem subtraído configura grave ameaça e impede a desclassificação para furto simples.